Tribunal: TJBA
Processo: 0519082-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519082-78.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EUNICE MOURA VITORIA

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PASEP. MÁ GESTÃO. SIMILITUDE FÁTICO JURÍDICA ENTRE O ASSUNTO TRATADO NOS AUTOS E NO PARADIGMA APLICADO. CONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E O ENTENDIMENTO FIXADOS PELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº 0519082-78.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e como agravada, Eunice Moura Vitória.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema